Tribunal: TJSP
Processo: 0003957-63.2016.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003957-63.2016.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
GUSTAVO GUIOTTI DOS SANTOS MORAES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso a fim de reduzir as penas de Gustavo para 02 anos de reclusão e 10 dias-
multa, no piso, substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, e multa no
importe de dez diárias mínimas; e, de ofício, também reduzir as penas do corréu
Vitor para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso, substituída a privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor
de um salário mínimo, e multa no importe de dez diárias mínimas, mantida, no mais,
a r. sentença hostilizada. Comunique-se com urgência. v.u. Sustentou oralmente o
advogado, Dr. Denner dos Santos Roque, e usou da palavra a Exma. Sra.
Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo Machado.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003957-63.2016.8.26.0417 -Voto no 23.250
2
Apelação Criminal no 0003957-63.2016.8.26.0417
Apelante: Gustavo Guiotti dos Santos Moraes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Vitor Barbosa Correia
Comarca: Paraguaçu Paulista
Voto no 23.250 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 211/221, cujo relatório se adota,
Gustavo Guiotti dos Santos Moraes e Vitor Barbosa Corrêa foram condenados
como incursos no artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/2003, o primeiro, à pena de 02
anos e 11 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, no
valor unitário de um salário mínimo, substituída a privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, no importe de três salários mínimos; e o segundo, à pena de 02
anos e 06 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no
piso, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de um
salário mínimo.
Inconformado, o réu Gustavo apela a esta Corte
sustentando, em suma, que a única prova produzida nos autos “seria dele estar
segurando a arma para o coacusado Vitor”. Pede, então, a absolvição (fls.
267/276).
Oportuno registrar que o édito condenatório transitou
em julgado para o réu Vitor, bem como para o Ministério Público (fls. 294).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
288/290), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 347/350).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 20 de agosto de
2016, por volta de 14h30, na Estrada Usina Cocal, Zona Rural, na Comarca de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003957-63.2016.8.26.0417 -Voto no 23.250
3
Paraguaçu Paulista, Gustavo Guiotti dos Santos Moraes, agindo em concurso com
Vitor Barbosa Corrêa (não apresentou inconformismo), portava uma espingarda, de
uso permitido, calibre 12, municiada com dois cartuchos intactos, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pois bem.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 06), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), bem como
pelo laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo (fls. 77/78).
De igual modo, a autoria é inconteste.
Os réus, sempre que interrogados, afirmaram estar no
local dos fatos visando à “caça de javali”. Segundo eles, Vitor era o proprietário da
espingarda, a qual trazia consigo e, em dado momento, Vitor a entregou para
Gustavo segurar, oportunidade em que ocorreu a abordagem policial (fls. 10, 14 e
mídia em anexo).
De outra parte, os policiais militares Tiago Souza e
Alexandre Eufrásio confirmaram ter recebido informações dando conta de que no
local havia pessoas armadas promovendo a caça de animais. Em diligência,
surpreenderam Gustavo na posse da arma de fogo (fls. 07, 09 e mídia em anexo).
Conclui-se, portanto, que os réus portavam, de forma
alternada, arma de fogo de uso permitido, sem autorização.
Quanto à fixação da pena, verifica-se que comporta
reparo.
As circunstâncias do delito não justificam qualquer
aumento e, por isso, as básicas devem retornar ao patamar mínimo.
Na segunda fase, ao contrário do que argumentou o
proficiente Magistrado, não há se falar que Gustavo “coordenou a ação
criminosa”. A par disso, a exasperação aplicada neste estágio também deve ser
desconsiderada.
Diante disso, recalculadas, as penas de Gustavo
concretizam 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso, anotando-se a ausência de
outras causas modificadoras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003957-63.2016.8.26.0417 -Voto no 23.250
4
Nos termos do artigo 580 do Código de Processo
Penal, presentes as mesmas circunstâncias judicias, a diminuição ora aplicada na
primeira fase deve ser estendida ao réu Vitor para o fim de reduzir suas penas para
02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso.
Por outro lado, a substituição aplicada na respeitável
sentença não se mostra razoável ao presente caso. Por tais razões, estabelece-se,
nesta superior instância, a substituição da privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, e
multa no importe de dez diárias mínimas. Tal medida, aliás, também será imposta ao
réu Vítor, nos termos do artigo 580 do CPP.
O regime prisional, mais brando, é inalterável.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a
fim de reduzir as penas de Gustavo para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no
piso, substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, e multa no importe de dez
diárias mínimas; e, de ofício, também reduzir as penas do corréu Vitor para 02 anos
de reclusão e 10 dias-multa, no piso, substituída a privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, e multa no importe de dez diárias mínimas, mantida, no mais, a r. sentença
hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator